Tribunal: TJBA
Processo: 8021969-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021969-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

Advogado(s)
:
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

APELADO: MARIA EUGENIA ALMEIDA DE MIRANDA LIMA

Advogado(s)
:
RAIMUNDA GUERREIRO PACHECO NETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. AJUSTE VERBAL PARA MAJORAÇÃO NÃO ACEITO. ARBITRAMENTO PELA MAGISTRADA PRIMEVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

I – Tratando-se de cobrança de honorários advocatícios, por contratação verbal, o ônus da prova do ajuste de majoração da verba honorária advocatícia, além da quitada é da parte autora. As condições estabelecidas devem ser demonstradas de forma cabal.

II
–

A mera alegação da ocorrência de um fato, não é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo imprescindível a prova em direito, por quem alega.

III – Nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, o Magistrado de piso, promoveu o arbitramento dos honorários, na ausência de contrato escrito ou prova de ajuste verbal, entendendo que o valor pactuado, ao caso concreto foi de R$ 2.200,00.

III –
Manutenção da Sentença.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021969-53.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO
e como apelada
MARIA EUGENIA ALMEIDA DE MIRANDA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .